Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, à obrigação de devolverem ao autor o valor de R$ 4.602,14 (quatro mil seiscentos e dois reais e quatorze centavos), uma vez que o autor exerceu o seu direito de desistência da passagem aérea no prazo legal.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em dezembro de 2018 adquiriu passagens aéreas da companhia recorrente, por intermédio da primeira requerida, no valor de R$ 4.602,14 (quatro mil, seiscentos e dois reais e quatorze centavos), cujo destino era a Tailândia. Pontuou que no dia seguinte à compra, ainda dentro do prazo de arrependimento, entrou em contato com o agenciador para comunicar a desistência. Ressaltou que o cancelamento foi confirmado pela agência de viagens, restando apenas aguardar o reembolso. Asseverou que o ressarcimento não foi realizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46955217). Contrarrazões apresentadas (ID 46955225).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva e na ausência de comprovação de que o recorrente recebeu qualquer valor do recorrido.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou inexistência de relação jurídica entre as partes. Pontuou que não logrou êxito em localizar qualquer informação da reserva do autor, e que esta nunca existiu. Ressaltou que o recorrido alegou ter pagado a passagem por meio de transferência bancária, mas os documentos da inicial demonstram que a aquisição foi feita por meio de cartão de crédito. Afirmou que o autor não comprovou que efetuou o pagamento do valor da passagem e que conforme documentos de ID 94179826, a empresa responsável pela reserva é distinta da apontada pelo autor. Asseverou que a primeira requerida não é vinculada ao sistema da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo), não tendo permissão para emitir passagens aéreas internacionais. Concluiu ponderando pela inexistência de relação jurídica entre as partes. Ao final requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença.
7. Da ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente era responsável pela emissão da passagem aérea, demonstrando a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
8. Os documentos de ID 46955134 e ID 46955130 demonstram a realização da reserva com o respectivo código e localizador. Em que pese o esforço da recorrente em demonstrar a inexistência de vínculo obrigacional para com o autor, não se desincumbiu de trazer aos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.
9. O autor demonstrou ter efetuado a compra da passagem conforme documentos de ID 46955148, e exerceu o seu direito de arrependimento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro horas) conforme art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC, e deve ser ressarcido.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.